Tribunal: STF
Processo: HC 72257
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-27
Data de publicação: 1995-06-27

Ementa:
HABEAS-CORPUS   -  FURTO   TENTADO  -   DEMONSTRAÇÃO  -
INVIABILIDADE.  O habeas-corpus  não e  o meio  habil a  chegar-se, a
merce do revolvimento da prova coligida na instrução da ação penal, a
conclusão sobre a ocorrencia do furto, na modalidade tentada.
              ATENUANTE  -  CONFISSAO  ESPONTANEA  -  CONFIGURAÇÃO. A
confissão  espontanea   suficiente  a  desaguar   na  observancia  da
atenuante  e aquela  reveladora da  assunção da responsabilidade pelo
acusado.  A retratação em Juízo,  com nova versão dos fatos revelados
quando  da confissão  na Delegacia  Policial,  afasta-a, isso  para o
efeito  previsto no  artigo  65, inciso  III,  alinea "d",  do Código
Penal.
              REVISÃO  CRIMINAL -  NATUREZA  - SENTENÇA  - INTIMAÇÃO.
Descabe  emprestar a revisão criminal contornos de recurso. Revela-se
ação  constitutiva, aproximando-se  da  rescisória. Uma  vez julgada,
enseja  a intimação  pessoal do  réu, isto  quando se  encontre sob a
custodia  do Estado.  Alcance do  disposto nos  artigos 392  e 609 do
Código  de  Processo Penal  condizente  com a  preservação  do lidimo
direito de defesa, alfim, com o devido processo legal.